Tribunal: CARF
Processo: 10715.001735/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.001735/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.909 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/01/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO.
MULTA
REGULAMENTAR.
CABÍVEL.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu
após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar
por atraso na prestação de informações do respectivo registro, nos termos do
art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n.° 37/66, com nova redação
dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833/03.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO
ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que
tal fato configura a própria infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.001735/2008-13
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001735/2008-13

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em decorrência de
prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada, em razão
dos fatos abaixo descritos:
● A fiscalização da Alfândega do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
analisou o cumprimento das obrigações tributárias e fiscais na operação de trânsito
aduaneiro acobertada pela Declaração de Trânsito Aduaneiro – Entrada Comum
(DTA-EC) no 05/0025359-5, com origem no Aeroporto Internacional de São Paulo e
destino no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro;
● A concessão da operação ocorreu em 28/01/2005, às 16:52:31 hrs, para
transporte da carga acobertada pelo Conhecimento de Transporte Aéreo (MAWB) no
04560356833;
● Em 29/01/2005, às 19:45:00 hrs, ocorreu a chegada da carga na unidade de
destino;
● Em 29/01/2005, às 19:59:25 hrs, portanto, após a chegada da aeronave na
unidade de destino, os dados da carga foram vinculados ao voo no BLC8005, já o seu
desembaraço ocorreu às 19:59:43 hrs, de forma automática pelo sistema SISCOMEX-
TRÂNSITO;
● A fiscalização não identificou nenhum problema sistêmico que pudesse
justificar o ocorrido, qual seja, a carga deixou a unidade de origem antes de seu
desembaraço;
Diante de tais fatos, entendeu a fiscalização pelo cabimento da multa prevista
prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Intimada do auto de infração, pela via postal, em 19/01/2006 (fls. 10 e 11), a
empresa autuada apresentou, em 20/02/2006, impugnação e documentos (fls. 13 a 24 e
29). A defesa alegou que:
1. De início, apresentou um resumo dos fatos que determinaram a autuação;
2. A exigência fiscal em apreço não merece prosperar;
3. A função tributária do Estado deve realizar-se através de atividade
administrativa plenamente vinculada, como se extrai das normas previstas nos artigos
3o e 142 do Código Tributário Nacional (CTN). A atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Citou
doutrina;
4. Consoante o princípio da segurança jurídica, o tributo só pode ser
validamente exigido quando um fato ajusta-se rigorosamente à hipótese de incidência
tributária. Citou doutrina;
5. Colige-se que o princípio da segurança jurídica somente permite que o agente
fiscal lavre auto de infração se tiver real ciência de determinados fatos que, em tese,
tipificam ilícitos tributários. Citou legislação;
6. No presente caso, o dispositivo considerado infringido não se coaduna com a
suposta infração cometida, pois se o próprio fiscal afirmou que as mercadorias
estavam acobertadas pela DTA no 05/0025359-5, autorizada e registrada no sistema
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001735/2008-13

Siscomex -Mantra, deduz-se logicamente que o transporte aéreo foi informado às
autoridades alfandegárias antes de qualquer procedimento fiscal;
7. Tanto é verdade que o próprio agente autuante obteve informações sobre este
carregamento diretamente no sistema Siscomex – Mantra;
8. Assim, havendo o registro, inadmissível a aplicação de um dispositivo legal
capaz de penalizar a conduta omissa do contribuinte;
9. Não há compatibilidade entre o evento ocorrido com qualquer dos elementos
integrantes da hipótese normativa em comento, como demanda o princípio da
tipicidade cerrada. Citou acórdão do Conselho Estadual de Recursos Fiscais do
Espírito Santo;
10. Ao final, requereu que seja declarada a improcedência do auto de infração,
por absoluta incompatibilidade entre o fato descrito e o dispositivo legal considerado
infringido.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO (SP) julgou o recurso do Contribuinte pela
improcedência total da impugnação, mantendo-se a (s) multa(s) aplicada(s).
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa pela prestação de
informações sobre operações executadas de forma intempestiva, em vista do prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Os fatos que ensejaram a autuação foram assim descritos pela Autoridade Fiscal
no auto de infração:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, no âmbito de
atuação do Grupo de Trânsito Aduaneiro-GTRAD, em analise do Trânsito Aduaneiro
da carga amparada pelo MAWB n.° 045-60356833, operacionalizado através da DTA-
EC n. ° 05/0025359-5, com origem no Aeroporto Internacional de Sao
Paulo/Guarulhos-0817600 e destino no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-
0717700, foi constatado que o desembaraço na origem ocorreu após o registro da
chegada do veiculo transportador no destino.
A declaração de trânsito acima mencionada foi concedida em 28/01/2005 As
16:52:31hs, disponibilizando a respectiva carga para carregamento pelo
Transportador. Em 29/01/2005, As 19:59:25hs, foram inseridos os dados do
carregamento no vôo BLC8005, sendo registradas automaticamente pelo sistema
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001735/2008-13

Siscomex-Trânsito as etapas de informação dos elementos de segurança e
desembaraço, o qual se efetivou as 19:59:43hs.
A chegada do veiculo transportador ocorreu em 29/01/2005 As 19:45:00hs,
com as etapas de integridade do trânsito sem indícios de violação e conclusão do
transito após armazenamento registradas automaticamente.
Atendendo o dispositivo legal contido no art. 37 da Lei 9.784/99, foram
realizadas as devidas perquirições junto à unidade de origem (Aeroporto Internacional
de São Paulo/Guarulhos), não sendo, portanto, oferecidos elementos que provassem
existir o suposto problema de acesso ao sistema informatizado, o que evidencia que o
desembaraço efetuado após a chegada da carga no destino ocorreu por omissão, não
havendo nada que exima o Transportador da responsabilidade pelo atraso do registro
do carregamento.
Face ao acima exposto e com base nos documentos contidos nos autos do
processo administrativo n. ° 10715.000593/2005-24, lavro o presente Auto de Infração
para exigir do contribuinte supra qualificado a multa especifica por deixar de prestar
informação sobre carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela SRF, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-Lei n.° 37/66, com nova redação dada pelo art.61 da Medida Provisória n. °
135/03, posteriormente convertida na Lei n° 10.833/03, art. 77.
(negritos nossos)
Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão da matéria em
debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas argumentações de preliminares e
mérito.
Da Não Caracterização da Infração Imputada à Recorrente e Incorreta Tipificação
Aduz a Recorrente que nunca deixou de informar o carregamento do veículo
transportador, como quer fazer crer a Autoridade Fiscal, e não deixou de apresentar nenhuma
obrigação legal, tendo prestado a informação sobre o carregamento da aeronave, cumprindo
assim, a obrigação acessória contida nos artigos 49 a 52 da IN SRF no248/2002, alegadamente
descumprida pela Empresa.
Art. 49. O desembaraço será automático, após o registro da aplicação dos
dispositivos de segurança ou, no caso de sua dispensa, após o carregamento do
veículo pelo transportador.
Parágrafo único. O AFRF que concedeu o trânsito é responsável pelo desembaraço da
declaração selecionada para conferência.
Art. 50. O responsável pelo recinto ou local alfandegado somente permitirá a saída
da carga e do veículo após comprovar o desembaraço mediante consulta ao
sistema.
Art. 51. A contagem do prazo, para fins de controle da conclusão do trânsito,
inicia-se no momento do desembaraço.
Art. 52. Após o desembaraço será disponibilizada a função de impressão do
Certificado de Desembaraço para Trânsito Aduaneiro (CDTA), conforme modelo
definido no Anexo XI, que acompanhará o veículo até a unidade de destino.
Parágrafo único. No caso de comboio, será emitida uma via do CDTA para cada um dos
veículos.”
(negritos originais)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001735/2008-13

A Recorrente conclui afirmando que, se o registro do carregamento do veículo
(entrega) foi realizado, o que consta do próprio Auto de Infração lavrado em face da Empresa,
não há que se falar na configuração da infração aduaneira a ela atribuída.
Sem razão a Recorrente.
Por oportuno, transcreve-se o conteúdo do dispositivo sancionador da conduta
infracional, qual seja, art.107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n0 37/66, alterado pelo art.
77 da Lei n 0 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
( )
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(negrito nosso)
Conforme relato fiscal anteriormente transcrito, a Autoridade Tributária consigna
que a Empresa prestou informações exigidas pelo sistema SISCOMEX – TRÂNSITO para autorizar
o início da operação de trânsito aduaneiro somente após a chegada da carga na unidade de destino
(Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro), quando tais informações deveriam ter sido prestadas
com a mercadoria ainda na origem (Aeroporto Internacional de São Paulo), conforme determina a
legislação transcrita (arts. 49 a 52 da IN SRF no248/02), caracterizando, desta forma, a prestação de
informações fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.
Tal fato, no meu entender, subsume-se perfeitamente à infração tipificada no art.
107, IV, "e" do Decreto-Lei no 37/66, que define como condição necessária e suficiente da
aplicação da multa "por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A Recorrente ainda tenta justificar o atraso na prestação de informações alegando
que houve falha no sistema SISCOMEX que teria atrasado a inserção de dados, mas não trouxe
qualquer elemento de prova para comprovar o alegado. A Fiscalização, por outro lado, informa,
na descrição do auto de infração, que foram feitas as devidas perquirições junto à unidade de
origem (Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos), não sendo, oferecidos elementos que
provassem a existência de suposto problema de acesso ao sistema informatizado,
Assim, não há nos autos qualquer elemento justificador capaz de excluir a
responsabilidade da empresa Recorrente sobre o atraso ocorrido no desembaraço efetuado após a
chegada da carga no destino, fato que ensejou a aplicação da multa pelo atraso na prestação de
informações à SRF.
Ademais, nunca é demais lembrar, que o Decreto-lei no 37/1966 estabelece a
responsabilização objetiva nas infrações à legislação aduaneira, independentemente da intenção
do agente ou mesmo da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato, como se vê na
transcrição do dispositivo legal:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001735/2008-13

neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
(negrito nosso)
Denúncia Espontânea
Na sequência, a Recorrente pleiteia que o instituto da denúncia espontânea seja
aplicada ao caso, pois as informações foram prestadas bem antes de qualquer medida da
Fiscalização, conforme determina o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, específica para as
infrações administrativas desvinculadas da arrecadação do tributo.
Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou a
Súmula no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Esta Súmula foi publicada exatamente para a situação ora analisada, qual seja,
aplicação de multa por não prestar informação à Fiscalização aduaneira no prazo previsto em
norma.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Desrespeito ao Princípio da Finalidade da Norma e Violação dos Princípios da
Proporcionalidade e Razoabilidade
No que concerne a alegações de cunho constitucional, essas matérias estão na
competência de julgamento do Poder Judiciário, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102,
I, "a", III e §§ 1o e 2o. Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
da alegação de inconstitucionalidade, e, em relação à parte conhecida, voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.909 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001735/2008-13

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital